Tribunal: STF
Processo: RHC 134019
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. As instâncias de origem fixaram o regime inicial mais severo e deixaram de substituir a pena privativa de liberdade, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a constatação da reincidência. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.